Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento não foi conhecido (artigo 932, inciso III do CPC) porque inadmissível, definida a preclusão da questão levantada pela parte agravante (fato de a agravante ter alegado novamente a prescrição em impugnação ao cumprimento de sentença - ID 229611964, origem - não tem o condão de desconstituir a preclusão já consumada em razão da não interposição em tempo hábil do recurso cabível contra a decisão de ID 224079144, origem). 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.